Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018791-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MENEGHATTI & CIA LTDA - CNPJ: 10.629.619/0001-13 (AGRAVANTE), CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 776.932.641-91 (AGRAVADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
– DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM REALIZAR O SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 357 E 358 DO CPC

–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018791-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MENEGHATTI & CIA LTDA.

AGRAVADO:

CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MENEGHATTI & CIA LTDA.
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, nos autos da Ação Monitória no 1001748-05.2020.8.11.0087, ajuizada em face do
CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
, que
designou audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, a agravante destaca que seu inconformismo é porque o MM. Juiz,
“sem realizar o devido saneamento do feito (357 do CPC), tampouco se manifestar acerca do

possível julgamento antecipado do feito, designou audiência de instrução e julgamento, deixando, no entanto, de

fixar os pontos controvertidos, bem como de distribuir o ônus da prova”
(sic).

Assevera que
“referido saneamento se faz necessário a fim de que o r. Juízo de

primeiro grau, primeiro se manifeste acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito, e caso assim

não entenda, fundamentadamente, estabeleça quais os pontos que restam controvertidos, passiveis de instrução

processual”
(sic).

Aduz que
“estamos diante de uma ação monitória, instruída por títulos de

créditos, cheques, que tem dentre suas características, a cartularidade, autonomia e literalidade, sendo

desnecessária a comprovação da causa debendi, conforme devidamente debatido em manifestação apresentada

em id. 66648901”
(sic).

Discorre que
“diante de um cheque (que instrui a prefacial) que está em poder do
a
gravante, caberia ao agravado comprovar de forma documental a realização de seu pagamento, não bastando

testemunhas para tanto”
(sic).

Argumenta que se os cheques continuam em poder do agravante é
“obviamente

porque nunca foram pagos, sendo totalmente desnecessária a oitiva de testemunhas, restando evidente que a

instrução do feito servirá apenas para postergar ainda mais o recebimento de referidos cheques”
(sic).

Entende que
“se faz necessário o saneamento do feito, conforme preconiza o art.

357 do CPC, pois assim o Magistrado facilmente concluiria pela desnecessidade de produção de prova,

propiciando o recebimento do crédito pelo agravante”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso “
para o

fim de cassar ou mesmo reformar a decisão objurgada de piso, e determinar a supressão das omissões elencadas

nos embargos de declaração indevidamente rejeitados, para que sejam conhecidos e decididos, principalmente

ao cumprimento do disposto no artigo 357, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, cujo acolhimento dos

embargos rejeitados na origem é medida de rigor, e para o fim de: delimitar as questões processuais sobre as

quais recairá a atividade probatória, fixando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da

prova, observando a regra do art. 373, I, do CPC, atribuindo à parte autora seu ônus específico; e delimitar as

questões de direito relevantes para a decisão de mérito”
(sic).

Ainda no mérito, requer
“a cassação ou mesmo a reforma da determinação da

certificação de fluência do prazo para indicação das provas pela agravada, restituindo-se o prazo após o

saneamento, ordenação processual, fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da cada parte (art.

357, CPC), pois a especificação das provas no caso, depende e está atrelada a necessidade de saneamento do

feito, com fixação dos pontos controvertidos, com sua delimitação e distribuição do ônus probatório de acordo a

cada uma das partes em litígio”
(sic),

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 06/09/2023, conforme decisão de Id 181509256

Informações acostadas no Id 184241157.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 184998194.

Preparo recursal acostado no Id 178754696.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre os dias
25 e 27/10/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão
objurgada por meio da qual o Magistrado
a quo
designou audiência de instrução e julgamento sem, contudo, realizar o saneamento do feito.

Sobre a matéria r
ezam os artigos 357 e 358 do CPC,
in verbis
:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8o Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

Art. 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar."

Observando a previsão legal, como bem argumentado pela parte agravante, o saneamento e a instrução processual são fases distintas que devem ocorrer na ordem prevista, não podendo o Magistrado designar audiência de instrução e saneamento una.

É que antes da instrução processual deve ser proferida decisão saneadora organizando o processo, delimitando as divergências, podendo ser designada audiência para tanto, quando necessário.

Somente após o saneamento dos autos será analisada a necessidade de designação de audiência de instrução, com manifestação das partes sobre produção de provas e oitiva de testemunhas.

Ressalta-se, também, que o correto saneamento e a diligente organização do processo, neste momento processual, evita eventual e futura nulidade da sentença a ser proferida.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal não destoa do acima enunciado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES – DIREITO AO SANEAMENTO ASSEGURADO PELO ARTIGO 357 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Existindo questões processuais pendentes, provém do devido processo legal o direito de ambas as partes terem o processo saneado (art. 357 do CPC).”
(TJ-MT 10052842320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS PARTES CONSTATADA – CAUSA COMPLEXA E QUESTÕES CONTROVERSAS –
SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 357 DO CPC – BUSCA PELA VERDADE REAL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Constado que o advogado de uma das partes não foi intimado da decisão que ordena a especificação, evidente o cerceamento de defesa. “(...) De rigor, na imposição do art. 357, seus incisos e §§, caberá ao juiz, ante a complexidade da causa, proceder a audiência de saneamento. Se o magistrado não atende a tais recomendações, patente o cerceamento de defesa, violando o prescrito no art. 5o, LV da Constituição Federal, a sentença é nula. (2) – Decreta-se a nulidade para que o feito seja saneado e, sobretudo, o juiz delibere sobre as providências delineadas no § 3o, do art. 357 do Código de Processo Civil. (...)” (TJ-MT 10141258820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).”
(TJ-MT 00002159519858110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal por mim deferida, reformar a decisão agravada,
e, via de consequência, determinar o devido saneamento e organização do processo, nos termos do artigo
357
do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023